Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
II. Caso em Exame
3. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus, DF e IPREV/DF, ora agravantes, contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV em favor da parte adversa, observado o limite de 20 salários-mínimos estabelecido pela Lei no 6.618/2020.
4. Os agravantes sustentam que a Lei 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com acórdão prolatado em 17/05/2023, e modulação dos efeitos da decisão para que fossem produzidos "ex nunc". Com isso, o agravante alega que deixou de programar e expedir requisições de pequeno valor com fulcro na referida lei afastada por este Tribunal, passando a retomar a aplicação do limite anterior de 10 salários-mínimos.
5. Alegam que os credores, com esteio no entendimento do STF, estão solicitando perante o Judiciário a desconstituição de ato jurídico perfeito já estabilizado, mediante requerimento de cancelamento do precatório, e a consequente expedição de RPV, para terem o crédito quitado com base na Lei no 6.618/2020. Sustentam que o cancelamento do precatório, neste momento processual, infringe a própria ordem de pagamento cronológica desse tipo de requisição.
6. A agravada apresentou contrarrazões, ID 66007657.
II. Questão em Discussão
7. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se pode ser expedido o RPV ou mantém o precatório.
III. Razões de Decidir
8. A decisão, ID 65223038, deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo e sobrestou a tramitação do Cumprimento de Sentença. Decisão ID 67018734 determinou a suspensão do presente feito. Decisão ID 68680710 revogou a decisão ID 67018734 e determinou o prosseguimento do feito.
9. Em conformidade com a decisão do STF no RE no 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, a ensejar a manutenção da decisão agravada.
10. No mesmo sentido: (Acórdão 1936136, 0702023-32.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.)
IV. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Revogado o efeito suspensivo concedido na decisão monocrática ID 65223038.
12. Custas, isenção legal.
13. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei no 6.618/2020.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1936136, 0702023-32.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024;
Acórdão 1951253, 0701999-04.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.